Tribunal: TJSP
Processo: 2000865-91.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Valinhos. Alegação de erro material na decisão que deferiu pedido de medida liminar. Ocorrência de mera digitação errônea que não prejudicou a intelecção do provimento jurisdicional. Desnecessidade da oposição de embargos de declaração para correção. Impugnação genérica aos demais aspectos da decisão. Ausência de nulidade, obscuridade, contradição e omissão.

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Valinhos. Alegação de erro material na decisão que deferiu pedido de medida liminar. Ocorrência de mera digitação errônea que não prejudicou a intelecção do provimento jurisdicional. Desnecessidade da oposição de embargos de declaração para correção. Impugnação genérica aos demais aspectos da decisão. Ausência de nulidade, obscuridade, contradição e omissão. Inadmissível caráter infringente. Embargos de declaração rejeitados, com correção de erro material.